Tribunal: TJMT
Processo: 1022751-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1022751-49.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Lecindo Pedro da Silva e outros em virtude da decisão em que indeferi o pedido de gratuidade por eles formulado e determinei que recolhessem as custas iniciais e o valor referente ao artigo 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição da Ação Rescisória por eles ajuizada.
No Id. 121148464, os Recorrentes informam o recolhimento das custas judiciais, taxa judiciária e do depósito de 5% (cinco) por cento do valor da causa. Ao final, pugnam pelo arquivamento do Recurso de Agravo Interno.
A Secretaria certificou o recolhimento dos valores devidos (Id. 121272987). Portanto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo Interno.
Intime-se e, após, à evolução de classe para Ação Rescisória, na sequência, conclusos para análise do pedido liminar.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora